Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-48.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005638-48.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS - CPF: 046.940.461-28 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELINO DIAS - CPF: 817.874.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN HELENO DE SOUZA - CPF: 862.529.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NONAKA FRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo conjunto probatório, principalmente, pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do imputado e da apreensão da arma de fogo, não se pode acolher a tese da defesa de ausência de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

É cediço que, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, a reincidência se configura quando o indivíduo pratica nova infração penal dentro do período depurador, não superior a 5 (cinco) anos, contados da data do cumprimento ou extinção da pena já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005638-48.2020.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Alberto de Souza Reis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo

14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de dois (2) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (reincidente), e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 85691466).

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do réu por ausência de provas. Acaso mantida a condenação, requer a minoração da pena aplicada, com o decote da agravante de reincidência (Id.: 89991454).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 92356998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 95088958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 31 de janeiro de 2020, no imóvel situado na Avenida Lions Internacional, n. 3709-W, cidade de Tangará da Serra, Rodrigo Souza Reis e Marcos Nonaka Frade,
“com consciência de vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, ocultaram 1 (um) revólver, marca Taurus, série IP113226, calibre 38SPL, e 6 (seis) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”
.

Conforme asseverado pelo juiz de primeiro grau, a demanda foi desmembrada em relação a Rodrigo Souza Reis.

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2020 e, após vasta instrução criminal, o réu foi condenado pelo delito do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Nesse sentido, a defesa pugna pela absolvição do réu em razão da insuficiência de provas a confirmar a prática delitiva.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 85681161), auto de apreensão (Id.: 85681161), laudo pericial (Id.: 85681162) e pelas provas orais.

No tocante à autoria delitiva, passo a contextualizar o conjunto probatório arrolado nos autos.

O policial militar Natan Vieira Alves relatou, na delegacia, que, após o roubo ocorrido em uma fazenda na região, a polícia, conduzida pelo Núcleo de Inteligência, realizou diversas diligências no intuito de localizar os autores da empreitada criminosa e os objetos roubados.

Narrou que receberam informações de que, em uma residência, estariam escondidos alguns indivíduos supostamente relacionados com o crime de roubo. Após o deslocamento da guarnição, os policiais encontraram Rodrigo Alberto na residência que
“confessou a participação no delito, bem como, de que tinha escondido uma arma de fogo em uma oficina localizada nesta urbe”.

Contou que, na sequência, foram até a oficina e encontraram o suspeito Marcos Nonaka, que admitiu ter ocultado a arma de fogo, a pedido de Rodrigo. Salientou, inclusive que, com as buscas realizadas na oficina, além do revólver pertencente a Rodrigo, outra arma de fogo e outros objetos, vinculados ao boletim de ocorrência, foram encontrados.

O policial Jeorge André da Cunha, ouvido em juízo, confirmou a versão apresentada pelo seu colega (Id.: 85691463).

Por sua vez, Rodrigo Alberto Souza Reis, interrogado na fase judicial, negou a prática delitiva, justificando que o revólver não lhe pertencia, dizendo, inclusive, que não sabia que a arma de fogo teria sido apreendida na oficina de Marcos Nonaka.

Assegurou que, no dia anterior a sua prisão, estava em Cuiabá, na companhia de sua esposa, e voltou a Tangará da Serra, na madrugada. Disse que, no dia seguinte, dirigiu-se à oficina de uma pessoa chamada Elias, localizada na Vila Esmeralda. Oportunidade em que foi surpreendido pela polícia e, ao ser preso, relatou ter sofrido violência física e psicológica para que confessasse ter participado do roubo na fazenda. Na sequência, afirmou que os policias conduziram-no até a oficina de Marcos Nonaka, onde os armamentos foram localizados.

No entanto, conforme consignado pelo magistrado, na sentença, durante a audiência de instrução e julgamento, o réu foi questionado sobre as contradições apresentadas em seus depoimentos e retificou a versão dos fatos, declarando que, antes de se dirigir à oficina de Elias,
“compareceu na oficia do suspeito Marcos Nonaka para pegar algumas ferramentas”
.

Destarte, malgrado o réu apresentar versões contraditórias, dizendo, na primeira oportunidade, que não foi à oficina de Marcos e, posteriormente, ter afirmado que teria passado por lá, antes de ir à oficina de outra pessoa; fato é que, pelos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelas diligências, prisão do acusado e apreensão do revólver, não há dúvidas de que a arma de fogo encontrada pertencia a Rodrigo, até porque o próprio Marcos, proprietário da oficina, onde a arma e as munições foram encontradas, admitiu tê-las as guardado a pedido de Rodrigo.

Nesse contexto, a despeito de a defesa alegar que não existem provas aptas à condenação do réu, o conjunto probatório, principalmente os depoimentos dos policiais, é capaz de desconstituir o suscitado, pois comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, amoldando-se à conduta do réu ao tipo penal do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Confira-se:
“Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no Ag no REsp 1877763/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer a aplicação da pena em seu mínimo legal, com o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento que decorreu o período depurador de 5 (cinco) anos.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena em seu mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias atenuantes, porém, com a agravante de reincidência (ação penal tombada com o Código n. 152648, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pelo crime do arrigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, que transitou em 5/5/2014), o juiz de primeiro grau fixou a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, sem causas de aumento nem de diminuição da pena, a reprimenda definitiva foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, quanto ao decote da reincidência, melhor sorte não assiste ao apelante.

É cediço que, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, a reincidência se configura quando o indivíduo pratica nova infração penal dentro do período depurador, não superior a 5 (cinco) anos, contados da data do cumprimento ou extinção da pena já transitada em julgado.

A propósito, importante consignar pontuação feita pelo Promotor de Justiça, nas contrarrazões, no sentido de que
“em consulta ao sistema
SEEU, é possível verificar através da guia nº 0006918-18.2013.8.11.0055 que o acusado, quando da prática do fato em questão, ainda estava cumprindo pena daquela condenação, não havendo que se falar em decorrência do período depurador”
(Id.: 92356998).

Nesse sentido, colho jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“No tocante à dosimetria, não é possível o afastamento da agravante da reincidência, porque esta não restou alcançada pelo período depurador, na medida em que a condenação anterior do paciente foi extinta em 247/4/2010, posteriormente à data de cometimento do novo crime (3/12/2009)" (HC n. 391.137/SP, Sexta Turma, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/5/2017.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021